Tribunal: TJDFT
Processo: 0703136-31.2024.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de apelação interposta por NAD JANE DA FONSECA MAGALHAES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos de procedimento comum cível ajuizado por ROSIMIRA MARIA DA SILVA, que acolheu a alegação de intempestividade da contestação apresentada e decretou a revelia da ré: "A Lei no 14.195/21 estabelece como regra a citação por meio eletrônico. A inovação legislativa teve como um dos seus propósitos racionalizar a tramitação processual, em atenção ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal - CF). A referida lei incluiu o inciso IX, no art. 231 do Código de Processo Civil – CPC. Consigne-se: “art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico”. Assim, após a confirmação da citação, deve-se aguardar o quinto dia útil para dar início à contagem do prazo para apresentação de contestação. Nesse sentido, registre-se: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP). LEI No 14.195/2021. INÍCIO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. QUINTO DIA ÚTIL DA CONFIRMAÇÃO DA CITAÇÃO. PRAZO PARA A RÉ EM CURSO. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. A Lei no 14.195/21 incluiu o inciso IX, no art. 231 do Código de Processo Civil - CPC. O dispositivo estabelece que, na citação por meio eletrônico, considera-se dia do começo do prazo para defesa o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico?. 2. O juízo que profere sentença e decreta a revelia dos réus enquanto o prazo para defesa ainda está em curso incorre em erro de procedimento por inobservância do art. 231, IX, do CPC. Configura-se cerceamento de defesa e violação do contraditório, bem como do devido processo legal. 3. A sentença deve ser anulada com devolução do prazo de defesa à Defensoria Pública. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(TJ-DF 07268348620218070003 1606601, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 17/08/2022, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2022) No caso, a parte ré foi citada por meio eletrônico (Whatsapp) em 23/09/2024 (ID 212863537). O início do prazo para apresentação de defesa ocorreu em 30/09/2024, e seu término, em 21/10/2024. Acolho, portanto, a alegação de intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. Decreto a revelia da ré, tendo em vista que, embora citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal. O presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do artigo 355, inciso II, do CPC. Anote-se conclusão para sentença”. Em síntese, a recorrente afirma que a contestação foi protocolada com atraso de apenas 20 minutos. Sustenta que as provas anexadas à contestação demonstram a quitação do débito. Ao final, requer a anulação da decisão, reconhecendo-se a existência do direito a quitação do imóvel. Preparo comprovado. Os autos vieram conclusos sem oportunizar a parte autora a apresentação de contrarrazões. É a suma da pretensão recursal. Os pronunciamentos do juiz consistem em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução (art. 203 §1o do CPC). A doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial se refira a uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução; caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. No caso dos autos, a decisão recorrida, que o juiz acertadamente denominou de 'decisão' - e não 'sentença' – não pôs fim à fase cognitiva do processo, cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, mas tão somente decretou a revelia da ré, tendo em vista que deixou de apresentar a contestação no prazo legal, e anotou a conclusão para sentença. Diante do conteúdo vê-se que o ato judicial possui nítida natureza de Decisão interlocutória, por meio da qual se promove o saneamento do processo, como se vê da parte dispositiva da decisão: “Acolho, portanto, a alegação de intempestividade da contestação apresentada pela parte ré. Decreto a revelia da ré, tendo em vista que, embora citada, deixou de apresentar contestação no prazo legal. O presente feito comporta julgamento antecipado, consoante previsão do artigo 355, inciso II, do CPC. Anote-se conclusão para sentença”. Como se vê, trata-se de pronunciamento judicial não sujeito a recurso de apelação, de onde resulta que o recurso interposto não merece conhecimento por falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade relativo ao cabimento. Sendo assim, com apoio no art. 932, III, do CPC, dele não conheço. I. Oportunamente, retornem os autos à origem. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator